Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-80.2019.8.11.0100
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000708-80.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSELI DOS SANTOS DE MEIRA - CPF: 017.349.931-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– MEDICAMENTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –
LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA – NORMAS DE DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ENTE PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando as normas de descentralização quanto aos tratamentos de saúde, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao ente estatal competente para prestá-lo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Brasnorte, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Roseli dos Santos Meira, em face do Estado de Mato Grosso e do Município-sede da mesma comarca, julgou, parcialmente, procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar aos réus, solidariamente, ao fornecimento dos medicamentos Olanzapina 2,5 mg, Bromidrato de Citalopram 20 mg (Denyl) e Mirtazapina 30 mg (Menelat), conforme descrito na receita médica original apresentada, a ser atualizada a cada 03 (três) meses. Consequentemente, extingo este processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O Município de Brasnorte recorre, sustentando que os medicamentos vindicados não integram a lista da farmácia básica e nem de alto custo, o que impossibilita seu fornecimento pela municipalidade.

Afirma que o Juízo
a quo
equivocou-se, ao determinar que o Município proceda ao fornecimento dos fármacos, porque não constam, na lista do Rename, razão pela qual o ente municipal não é competente para disponibilizá-los.

Aduz que foi comprovado que a responsabilidade de fornecer e custear os medicamentos vindicados pela parte autora é do Estado de Mato Grosso e não do Município.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos, em relação ao Município, a fim de que somente o Estado de Mato Grosso seja condenado a arcar com os custos dos medicamentos.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso (id. 105854968).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Brasnorte, contra a sentença nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, que julgou, parcialmente, procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que a paciente
Roseli dos Santos de Meira,
é portadora de quadro nosológico de Transtorno do Humor Depressivo com sintomas psicóticos (CID F33.3) e, por isso, necessita de tratamento com os medicamentos Olanzapina 2,5 mg, Bromidrato de Citalopram 20 mg (Denyl) e Mirtazapina 30 mg (Menelat), conforme o laudo médico acostado aos autos.

Sustentou, na inicial, que a paciente necessita fazer uso de tais medicamentos continuamente, para lhe assegurar a saúde, e que tais fármacos não estão sendo fornecidos pela rede pública.

Após a colheita do parecer do NAT, o pedido de antecipação da tutela foi deferido (id. 102130991).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando que, no caso, os requisitos do Tema 106 do STJ não foram preenchidos, que o ente estatal não pode desrespeitar as leis orçamentárias e que há excesso de judicialização da saúde.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado
a quo
julgou-os parcialmente procedentes, conforme dispositivo a seguir transcrito:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar aos réus, solidariamente, ao fornecimento dos medicamentos Olanzapina 2,5 mg, Bromidrato de Citalopram 20 mg (Denyl) e Mirtazapina 30 mg (Menelat), conforme descrito na receita médica original apresentada, a ser atualizada a cada 03 (três) meses. Consequentemente, extingo este processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Dessa decisão recorre o Município de Brasnorte.

Do Recurso do Município de Brasnorte

Analisando, detidamente, os autos, constato que a documentação que acompanhou a ação aponta que a paciente, em razão de ser portadora de quadro nosológico de Transtorno do Humor Depressivo com sintomas psicóticos (CID F33.3), necessita de tratamento com os medicamentos Olanzapina 2,5 mg, Bromidrato de Citalopram 20 mg (Denyl) e Mirtazapina 30 mg (Menelat), conforme o laudo médico acostado aos autos.

Ao deferir o pleito inaugural, o Magistrado de piso considerou a necessidade de submissão da paciente ao tratamento medicamentoso indicado, conforme o laudo médico e relatório emitido por psicólogo, determinando, aos requeridos, o seu fornecimento.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Nesta quadra, saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades, para si, valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

Nessa seara, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO

– RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE –

CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA. 1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito à vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6
o
e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de causar grave risco à sua saúde.

Entrementes, dentre os medicamentos solicitados, existem aqueles que não são fornecidos pelo SUS, Bromidrato de Citalopram 20 mg (Denyl) e Mirtazapina 30 mg (Menelat).

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ressalto que, na presente hipótese, a cumulação de tais requisitos encontra-se presente nos autos, documentos que comprovam, estreme de dúvidas, a necessidade e imprescindibilidade dos medicamentos Bromidrato de Citalopram 20 mg (Denyl) e Mirtazapina 30 mg (Menelat) – que não são disponibilizados pelos SUS - até porque, do conjunto fático-probatório, denota-se que a paciente vinha fazendo uso de outros medicamentos que, não se mostraram eficazes para o controle da enfermidade, constituindo, pois, obrigação do poder público o fornecimento dos aludidos medicamentos, mesmo que não incorporados em atos normativos do SUS.

Dessa sorte, a parte requerida deve assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

Sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação, a disponibilização, dentre outros, do medicamento Olanzapina 2,5 mg, que integra a relação de Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica
, conforme consta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – 2020 RENAME.

Nessa esteira, quanto a esse medicamento, tenho que, embora o Município de Brasnorte seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Registre-se, contudo que,
caso não seja possível assegurar o tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Já quanto aos medicamentos
Bromidrato de Citalopram 20 mg (Denyl) e Mirtazapina 30 mg (Menelat)
, que não estão incorporados ao SUS,
não há como identificar qual o ente responsável pela sua dispensação.

Assim, quando não houver critérios de descentralização, a fim de evitar a violação ao direito à saúde do cidadão, a responsabilidade solidária deve ser aplicada sem direcionamento do cumprimento da obrigação – o que também não afasta a possibilidade de os entes públicos, em âmbito administrativo, pleitearem o ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas do governo, (art. 35, inciso VII, Lei 8.080/90) em caso de identificação do verdadeiro responsável.

No que tange aos medicamentos Bromidrato de Citalopram 20 mg (Denyl) e Mirtazapina 30 mg (Menelat), portanto, não há que falar em direcionamento do cumprimento da obrigação, em razão da ausência de critérios de descentralização. E, com relação ao fármaco, Olanzapina 2,5 mg, determino o direcionamento, primariamente, em face do Estado de Mato Grosso, de modo que, caso tal fornecimento não seja assegurado pelo ente estatal, caberá ao Município garanti-lo, resguardada a possibilidade de posterior ressarcimento.

Do Reexame Necessário da Sentença

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, o fornecimento de medicamentos, conforme os diversos documentos que instruem o feito e atestam a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7
o
da Lei n. 8.080/1990, que elegeram o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção, devendo-se, contudo, quando possível, determinar o direcionamento do obrigação, em face do ente competente, nos termos do Tema 793 do STF.

Logo, os fundamentos da sentença, são reformados em parte, somente quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação, à vista da própria análise feita no recurso, o que implica retificar, em parte a sentença, com relação a este ponto.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE,
o Apelo do Município de Brasnorte, somente para, no que tange ao fármaco Olanzapina 2,5 mg, determinar o direcionamento do cumprimento da obrigação, primariamente, em face do Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Quanto ao reexame necessário,
RETIFICO, EM PARTE
, o ato sentencial, para determinar o cumprimento da obrigação, no que diz respeito ao fármaco, Olanzapina 2,5 mg, em um primeiro momento, em face do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021